Tribunal: TJDFT
Processo: 0711929-60.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL. EDITAL. VIDA PREGRESSA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO. OPERAÇÃO POLICIAL. FRAUDE. CONCURSO ALMEJADO. CONDUTA ILIBADA. TEMA 22 REPERCUSSÃO GERAL STF.
1. O concurso público tem por escopo aferir a capacidade dos candidatos para o exercício do cargo, a fim de selecionar os melhores preparados para o desempenho futuro da respectiva função administrativa.
2. O artigo 39, §3o, da Carta Magna prevê que a lei pode estabelecer requisitos diferenciados de admissão, quando a natureza do cargo o exigir.
3. A investidura no cargo público de policial penal exige, dentre outros requisitos, que o candidato tenha conduta ilibada aferida por meio da etapa da sindicância de vida pregressa e investigação social, a teor do disposto no art. 4o, inciso IV, da Lei no 3.669, de 13 de setembro de 2005.
4. Ainda que se trate de fatos imputados ao candidato na seara de investigação policial, não há falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência do investigado, sendo inaplicável no caso o Tema 22 do STF (distinguishing), pois há que se considerar a gravidade do fato investigado, em se tratando de fraude em concurso público direcionado ao cargo público de Polícia Penal, certame pelo qual vem concorrendo à vaga.
5. Negou-se provimento à apelação.